Tribunal: STF
Processo: AR 1102
Classe: AR
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-29
Data de publicação: 1983-06-29

Ementa:
1.PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART-485, IV E V DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
2.HAVENDO DIVERGENCIA TOTAL ENTRE O VOTO VENCIDO E O JULGAMENTO DA
MAIORIA, CABEM EMBARGOS INFRINGENTES, QUE E NO TRIBUNAL DE ORIGEM O
RECURSO ORDINÁRIO. ONDE CABE RECURSO ORDINÁRIO, ENTENDE-SE EXCLUIDO
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3.DECAINDO UM DOS LITIGANTES DE MINIMA PARTE DO PEDIDO, RESPONDE O
OUTRO POR INTEIRO PELAS DESPESAS E HONORARIOS (CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ART-21, PARAGRAFO ÚNICO).
4.O OBJETO DA CONTROVERSIA, NO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO, FOI CONTRATO
MISTO, QUE TEM CARÁTER UNITARIO E RESULTA DE FUSAO DE DOIS OU MAIS
CONTRATOS. HAVENDO NO CONTRATO MISTO DUAS MULTAS, A OPÇÃO SERÁ POR
UMA DELAS, DADA A INDISSOCIABILIDADE DOS CONTRATOS COMBINADOS.
5.AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.